Tribunal: TJDFT
Processo: 0728561-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728561-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: HEITOR DURAES DE AQUINO REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de concessão de Tutela Recursal Antecipada na Apelação interposta em face da r. sentença (ID 24089781, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor do Distrito Federal, julgou improcedente o pleito de fornecimento, por tempo indeterminado, do medicamento Selumetinibe, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. No pedido (ID 73966235), o Autor/Apelante narra que tem 17 (dezessete) anos e é portador da enfermidade neurofibromatose tipo 1 (NF1) associada à presença de neurofibromas plexiformes (NP) sem possibilidade de tratamento cirúrgico, como tumoração que envolve hemiface direita e região cervical com deformidade física exuberante e ptose ipsilateral, levando a limitação funcional, redução na qualidade de vida e dor constante. Explica que, diante da gravidade da doença, da ausência de tratamento específico no SUS e da impossibilidade de retirada do tumor, o medicamento postulado é a única alternativa disponível para a melhora do quadro de saúde dele, o que foi corroborado pela nota técnica favorável Natjus, mas com ressalvas ao fornecimento do medicamento. Afirma que há urgência porque a enfermidade apresenta progressão rápida e evidente, uma vez que "a tumoração tem crescimento progressivo em região craniofacial", e porque a falta de atendimento da pretensão no prazo máximo de 30 (trinta) dias provoca risco iminente de sofrimento físico, caracterizado por dor cervical, dor otológica e limitação na movimentação do pescoço; sofrimento psíquico, resultante da deformidade e assimetria facial, o que causa grave constrangimento; e comprometimento das estruturas anatômicas cervicais, com risco de prejuízo à audição, compressão de estruturas nobres, e possibilidade de malignização. Alega que o medicamento de alto custo tem registro na Anvisa e que estão presentes os requisitos exigidos pela jurisprudência do c. STJ no julgamento do REsp no 1.657.156 - Tema 106, para que o Poder Público possa ser compelido a fornecer ou custear medicamentos/tratamentos não incorporados em atos normativos do SUS. Destaca que “o argumento baseado em avaliações econômicas internacionais não se sustenta como justificativa legítima para negar o acesso ao medicamento necessário, eficaz e já aprovado pelas autoridades sanitárias nacionais e internacionais para o tratamento da condição apresentada pelo paciente.”. Pugna pela antecipação da tutela pretendida no recurso de apelação “interposto no processo de conhecimento n. 0716462-28.2024.8.07.0018, e ainda em trâmite perante o Juízo de origem, para que seja determinado que o DISTRITO FEDERAL, no prazo de 10 (dez) dias, forneça à parte requerente, enquanto perdurar a indicação médica, do tratamento de saúde com o medicamento SELUMETINIBE, nos termos da prescrição médica emitida, pelo prazo inicial de 6 (seis) meses.”. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.012, § 3o I e II, e § 4o, ambos do CPC/15, o Relator poderá conceder efeito suspensivo à Apelação ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. (Acórdão 1997823, 0712534-69.2024.8.07.0018, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/05/2025, publicado no DJe: 23/05/2025.) A Constituição Federal, no artigo 196, insere a saúde como direito de todos e dever do Estado, o qual deve promovê-la mediante políticas sociais e econômicas, in verbis: “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” No mesmo sentido, dispõe o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal: “Art. 204. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: I - ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; II - ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação: § 1o A saúde expressa a organização social e econômica, e tem como condicionante e determinantes, entre outros, o trabalho, a renda, a alimentação, o saneamento, o meio ambiente, a habitação, o transporte, o lazer, a liberdade, a educação, o acesso e a utilização agroecológica da terra. § 2o As ações e serviços de saúde são de relevância pública e cabe ao Poder Público sua normatização, regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita, preferencialmente, por meio de serviços públicos e, complementarmente, por intermédio de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, nos termos da lei.” Depreende-se, assim, que constitui obrigação do Distrito Federal assegurar o direito à saúde, o que abarca a assistência farmacêutica. Em 2018, o c. Superior Tribunal de Justiça analisou com profundidade os requisitos para o custeio, pelo Poder Público, de medicamentos não padronizados pelo SUS. O julgado resultou na formação do precedente qualificado consubstanciado no Tema Repetitivo no 106, no qual foi firmada a seguinte tese: “A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018.” (EDcl no REsp 1657156 RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018) (grifou-se) Portanto, o c. STJ uniformizou o entendimento no sentido da possibilidade de o SUS fornecer medicamentos não padronizados, desde que comprovados os requisitos previstos na tese fixada no Tema no 106, quais sejam: i) a existência de laudo médico que comprove a necessidade do remédio; ii) a ineficácia das alternativas disponibilizadas no SUS para o tratamento da doença; iii) a incapacidade financeira do paciente; iv) registro do fármaco na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e observância dos usos autorizados. Na hipótese em análise, afiguram-se presentes tais requisitos. No caso em exame, há laudo médico afirmando a imprescindibilidade do medicamento para tratar a patologia que acomete o Autor/Apelante, tendo a médica assistente atestado, ainda, que não há outra medicação disponível na rede pública para a doença do paciente, qual seja “neurofibromatose tipo 1”. A Neurofibromatose Tipo I (NF 1) é “um distúrbio genético autossômico dominante raro resultante de variantes da NF1 que levam à inativação ou regulação negativa da neurofibromina e consequente ativação da via desinalização RAS/RAF/MEÉVERK. (...) Esses pacientes apresentam neurofibromas, com 20% a 50% desses desenvolvendo neurofibromas plexiformes (NFs), resultando em alterações estéticas indesejáveis, disfunção orgânica e transformação tumoral maligna. Os NFs envolvem fascículos de múltiplos nervos com crescimento serpiginoso e vascularização significativa. Múltiplas morbidades podem ocorrer, como dor, disfunção motora e perda visual que podem afetar severamente a qualidade de vida (GUO et al., 2024). Quanto à imprescindibilidade, urgência, e eficácia do medicamento ora postulado, tem-se os seguintes trechos dos relatórios médicos juntados nos ID 209577559, respectivamente: “5.2. A enfermidade apresenta progressão rápida e evidente? Justifique. Sim. A tumoração tem crescido progressivamente em região craniocervical. 5.3. A demanda é sensível ao tempo? A demora superior a 30 (trinta) dias para o início do tratamento compromete a segurança e a eficácia do tratamento? Sim, pois a tumoração em região crânio facial tem crescido progressivamente e causado dor.” (...) Selumetinibe, um inibidor de MEK oral que pode induzir a regressão tumoral, foi aprovado pela Food and Drug Administration (FDA) em abril de 2020 para o tratamento de pacientes pediátricos, com três anos ou mais de idade, com NPs sintomáticos e/ou progressivos e inoperáveis. Em um estudo de fase 2 multicêntrico, 50 crianças de 2 a 18 anos com NF1 e NPs inoperáveis foram tratadas com selumetinibe em uma dose de 25 mg/m2 via oral duas vezes ao dias. Uma resposta parcial, definida como redução maior ou igual a 20% no volume do tumor em comparação ao volume basal por pelo menos quatro semanas foi observada em 70% dos pacientes e foi durável (maior que 1 ano) em 80%. A intensidade nos escores de dor relacionada ao tumor foi reduzida em dois pontos após 1 ano de tratamento e aproximadamente 50% dos pacientes experimentaram melhoras nos resultados funcionais e qualidade de vida. (...) Portanto, o paciente Heitor tem indicação do uso de selumetinibe conforme as evidências científicas mais atuais e robustas da literatura médica. Não existe quimioterapia ou outras terapias aprovadas para o tratamento de neurofibromas plexiformes inoperáveis em pacientes com neurofibromatose tipo 1. -Benefício/efeito/resultado esperado: Tratamento paliativo como redução do volume tumoral, controle de dor, melhora da capacidade funcional do membro afetado e melhora da qualidade de vida. Paciente possui área corporal de 1,70m2(altura 165cm, peso 63Kg), então diante da literatura e orientação em bula (posologia 25mg/m22x ao dia), prescrevo: Selumetinibe 45mg VO de 12/12h.” Os documentos juntados ao feito também demonstram a incapacidade financeira presumida do Autor/Apelante arcar com o custo do medicamento, que alcança o valor anual de R$ 1.786.312,80 (um milhão setecentos e oitenta e seis mil trezentos e doze reais e oitenta centavos), prescrito na periodicidade de 1 (uma) cápsula de 25mg (vinte e cinco miligramas) associada a 2 (duas) cápsulas de 10mg (dez miligramas), de 12 (doze) em 12h (doze horas) (ID 213851333 e 209577557, na origem). É incontroverso nos autos que o medicamento SELUMETINIBE (Koselugo) possui registro na ANVISA, bem como que o pleito em questão está em conformidade com o uso autorizado pela agência (on label) (ID 213851333 e 213851334, na origem). Destaque-se que, a despeito de a Nota Técnica produzida pelo Natjus/TJDFT ter sido favorável ao pleito, com ressalvas, uma vez que “as agências internacionais reconheceram a fragilidade e limitação dos resultados das evidências científicas, levando a avaliação de custo-efetividade desfavorável se não houver redução do preço do medicamento e com impacto orçamentário incerto, porém, como o uso do selumetinibe pode resultar na melhora nos sintomas e redução do tumor, em um contexto sem outras opções terapêuticas, o seu uso foi considerado reembolsável no contexto do requerente.” (ID 214241185, na origem). Depreende-se, assim, que estão preenchidos os requisitos estabelecidos no precedente vinculante do c. STJ (Tema no 106) para a determinação de fornecimento do medicamento pelo SUS. Nesse sentido, precedentes desta eg. 8a Turma Cível, in verbis: “DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OBJETO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO LICENCIADO. SAÚDE. DOENÇA DE CROHN. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USTEQUINUMABE. INCAPACIDADE FINANCEIRA DA PACIENTE. FÁRMACO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TEMA 106 DO STJ. PREECHIMENTO DOS REQUISITOS. FORNECIMENTO. OBRIGATORIEDADE. REQUISITOS CUMPRIDOS. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A apelada é portadora da doença de Crohn Ileocolônica, necessitando, segundo relatório da médica assistente, confirmado por nota técnica da NATJUS, do medicamento ora reclamado, qual seja, o USTEQUINUMABE (stelara) 130 mg. 2. Presentes, cumulativamente, os requisitos fixados em julgado no RESP no 1.657.156 (Tema no 106), do STJ: I - Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II - Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e III - Existência de registro na ANVISA do medicamento, o tratamento deve ser garantido pelo Estado. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 2016149, 0702305-50.2024.8.07.0018, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/07/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.) (grifou-se) “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISTRITO FEDERAL. OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NOTA TÉCNICA DO NATJUS. FAVORÁVEL COM RESSALVAS. RESP. 1657156/RJ. TEMA N. 106. COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE OU NECESSIDADE DO TRATAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS FORNECIDAS PELO SUS. LAUDO MÉDICO. INCAPACIDADE FINANCEIRA DE ARCAR COM O CUSTO DO TRATAMENTO PRESCRITO. REQUISITOS PREENCHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que condenou o ente requerido a fornecer à autora o tratamento médico de Oxigenioterapia Hiperbárica para o tratamento de Úlcera Venosa Crônica no Membro Inferior Esquerdo, após a ineficácia de outros tratamentos fornecidos pelo SUS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Distrito Federal está obrigado a fornecer o tratamento não padronizado pelo SUS, prescrito à autora; (ii) verificar se os requisitos estabelecidos no Tema Repetitivo n. 106 do c. STJ foram preenchidos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 196 da CF/88 insere a saúde como direito de todos e dever do Estado, o qual deve promovê-la através de políticas sociais e econômicas. 4. O c. STJ fixou tese, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 106), de que: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Tratando-se de terapêutica adjuvante registrada na ANVISA, prescrita por médico assistente como necessária ao tratamento da enfermidade que acomete a autora, excluindo-se as opções terapêuticas disponíveis no SUS, é certo que o fornecimento do tratamento pleiteado deve ser assegurado. 5.1. A alegação de insuficiência de recursos e a ausência de parecer favorável pela CONITEC não devem ser utilizadas como justificativas para negativa do fornecimento de tratamento necessário ao combate à enfermidade que acomete o cidadão, diante de conflito oponível à efetivação do seu direito fundamental à saúde. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação cível conhecida e improvida. Honorários sucumbenciais majorados. Tese de julgamento: 1. O Estado é obrigado a fornecer tratamentos médicos não padronizados pelo SUS, desde que comprovada sua necessidade, o esgotamento das alternativas terapêuticas fornecidas pela rede pública, a incapacidade financeira do paciente e o registro na ANVISA. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o e 196; LODF, art. 204. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1657156/RJ (Tema 106), Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25/04/2018.” (Acórdão 1934326, 0701855-10.2024.8.07.0018, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2024, publicado no DJe: 29/10/2024.) (grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. PADRONIZADO NO SUS. NÃO DISPENSADO PELA SES/DF. TEMA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). REQUISITOS DEMONSTRADOS. 1. A saúde é um direito fundamental previsto nos arts. 6o e 196 da Constituição Federal - CF e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos arts. 5o, caput, e 1o, III, da CF. 2. Sobre a obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), fixou a seguinte tese: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. 3. No caso, a agravante, adolescente de 17 anos, pretende o fornecimento do medicamento Dupilumabe 300 mg, que possui registro na ANVISA, é padronizado no SUS, mas ainda não dispensado pela SES/DF (aguardando conclusão do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas - PCDT). O relatório médico descreve o quadro clínico da paciente com Dermatite Atópica moderada à grave e justifica a imprescindibilidade do tratamento. A agravante realizou terapia com ciclosporino, mas não apresentou controle do quadro ao seguir recomendações da sociedade brasileira de alergia e de sociedades internacionais. Ainda, utilizou a medicação metotrexato, mas também não houve melhora das lesões. 4. A nota técnica complementar do NATJUS se manifesta “favorável à demanda com ressalvas”, mas apenas em razão do custo-efetivo do medicamento analisado. 5. A incapacidade financeira da recorrente é presumível, por estar assistida pela Defensoria Pública do Distrito Federal e diante do alto custo do medicamento (custo anual, nos termos da Tabela de Preço Máximo de Venda ao Governo – PMVG de R$ 86.369,08). 6. O pedido deve ser deferido. A continuidade do tratamento fica condicionada à apresentação de relatório médico semestral que ateste a necessidade de manutenção do medicamento. 7. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 2010184, 0749842-96.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 02/07/2025.) (grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DOENÇA. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. DIREITO Á SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SUS – PIRFENIDONA. AUSÊNCIA DE INCORPORAÇÃO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NOTA TÉCNICA NATJUS. FÁRMACO REGISTRO NA ANVISA. NECESSIDADE COMPROVADA. RECUSA INJUSTIFICADA. TEMAS 6 E 1.234 DO STF ATENDIDOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Agravo interno: Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla, a apreciação do agravo interno resta prejudicada, mormente porque o agravo de instrumento encontra-se apto a julgamento. 2. Agravo de instrumento: Nos termos do Tema 6 do STF, para a concessão de medicamentos não padronizados pelo SUS, devem ser cumpridos cumulativamente seis requisitos, os quais foram demonstrados pela parte autora/apelada, incluindo a negativa administrativa, a impossibilidade de substituição e a necessidade clínica, respaldada por evidências científicas. 3. Se o paciente comprova a necessidade do medicamento pleiteado, e o ente não produz qualquer prova séria quanto à escassez financeira da Administração ou à existência de alternativa terapêutica disponível pelo SUS, impõe-se analisar a questão sob a vertente positiva do direito à saúde. 4. No caso, o NATJUS/TJDFT elaborou Nota Técnica favorável com ressalvas à demanda e o relatório médico acostado demonstra a imprescindibilidade do medicamento prescrito para o paciente e sustenta que a ausência do fornecimento do medicamento poderá ocasionar progressão da doença, colocando em risco a saúde do paciente. Resta presente o direito alegado, sobretudo a se considerar que já foram testadas outras alternativas terapêuticas, comprovadamente sem sucesso. 5. Requisitos dos Temas 6 e 1.234 do STF preenchidos. Antecipação de tutela deferida. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para confirmar a tutela antecipada, determinando ao Distrito Federal que forneça a medicação PIRFENIDONA, nos termos da prescrição médica. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.” (Acórdão 1952629, 0730852-57.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 28/12/2024.) Logo, está presente a probabilidade do direito, sendo evidente, ainda, o perigo de dano decorrente da demora no fornecimento do fármaco ao Autor/Apelante. Ante o exposto, defiro a antecipação de tutela recursal, a fim de que o Distrito Federal forneça o medicamento Selumetinibe (Koselugo) ao Autor/Apelante, consoante prescrição médica, no prazo máximo de 10 (dez) dias. Conforme orientação da nota técnica do Natjus (ID 214241185, na origem), a continuidade do fornecimento da medicação depende de o paciente ser “reavaliado após 18 meses e que o médico responsável pelo tratamento forneça provas de que o paciente está respondendo ao tratamento, incluindo, mas não se limitando, informações sobre reduções nos sintomas de dor, melhora da função motora e/ou estabilização da doença ou prova de redução dos tumores por meio de imagens, aos moldes da reavaliação sugerida pela agência canadense CADTH”. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator